Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 45, CAPUT E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETOS PELO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A legitimidade do Banco do Brasil foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ - na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.150), a partir dos REsp’s no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF - nas ações relativas à reparação de danos decorrentes de má-administração das contas individuais do PASEP, bem como foi estabelecida a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento das causas que tenham como pretensão a reparação de danos decorrentes da não aplicação dos índices de correção monetária e juros, assim como eventual saques indevidamente realizados pelo administrador do programa, os quais decorreriam do descumprimento das normativas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Programa do PASEP.
1.1. Não se conhece dos pedidos relativos à aplicação de expurgos inflacionários, decorrentes do período fixado entre os anos de 1989 e 1991, pois ultrapassam a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, visto que não tratam de má-administração da conta individual do PASEP, tampouco erro no cumprimento das determinações do Conselho Diretor, sendo necessária a intervenção da União Federal no feito, nos termos do decido pelo STJ no Tema 1.150 da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos e nos art. 109, I, da Constituição Federal e art. 45, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
3. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.
4. Na espécie, verifica-se que a parte autora não contabilizou a totalidade das distribuições de rendimentos pagos ao longo dos anos, assim como se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em relação à correção monetária, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados.
4.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange à atualização monetária, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.
5. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.